Tribunal: STF
Processo: Inq 537
Classe: Inq
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-17
Data de publicação: 2002-10-17

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. CRIME ELEITORAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS
FATOS NARRADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E A CONDUTA TIPIFICADA NA
NORMA ESPECIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INÉPCIA REJEITADA. CO-RÉU
QUE NÃO OSTENTA A CONDIÇÃO DE PARLAMENTAR. DECURSO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. CONSEQÜÊNCIA: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1.      Crime
eleitoral. Denúncia que descreve e tipifica os fatos sem observância
 do princípio da correlação. Adequação da conduta do acusado à norma
 penal incriminadora quando do recebimento da denúncia pelo
magistrado. Possibilidade. Preliminar de inépcia rejeitada,
ressalvado o ponto de vista pessoal do relator.
2.      Co-réu não
detentor de mandato parlamentar. Decorrido o prazo prescricional no
período compreendido entre a data dos fatos e a do recebimento da
denúncia tem-se como conseqüência necessária a extinção da
punibilidade.